Tribunal: TJMT
Processo: 1017068-89.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017068-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Custas, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[SERGIO ALVES DE SOUZA - CPF: 688.278.572-49 (ADVOGADO), CASSIO BRIZZI TRIZZI - CPF: 018.167.259-60 (AGRAVANTE), MARCOS VINICIUS FERREIRA DE SOUZA - CPF: 021.474.521-06 (ADVOGADO), MAURICIO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 408.557.409-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RETIFICAÇÃO DE ERRO MATERIAL. BASE DE CÁLCULO: VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por Cassio Brizzi Trizzi contra decisão que determinou a execução dos honorários de sucumbência e custas fixados na sentença, sob o fundamento de que a condenação deve incidir sobre o valor da causa e não sobre o valor da reconvenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se a base de cálculo dos honorários sucumbenciais deveria incidir sobre o valor da reconvenção ou sobre o valor da causa;
(ii) se houve equívoco do juízo de origem ao determinar o pagamento proporcional das custas e honorários, inclusive quanto ao ressarcimento de R$ 1.500,00.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença foi expressa ao condenar cada parte ao pagamento dos honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da causa, em razão da improcedência da ação principal e da reconvenção.

4. Posteriormente, o juízo retificou de ofício o dispositivo para afastar a expressão “valor da condenação”, ajustando a condenação para incidir sobre o “valor da causa”, em conformidade com o art. 494, I, do CPC.

5. Não houve recurso quanto à retificação, de modo que operou-se a preclusão. Assim, não é mais possível rediscutir a base de cálculo fixada.

6.

Do mesmo modo, não há equivoco quanto ao ressarcimento pelo agravante do valor de R$ 1.500,00, eis que ambas as partes foram condenadas ao pagamento das custas e despesas processuais.

7. A decisão agravada encontra-se em conformidade com a coisa julgada e deve ser mantida, não havendo nulidade ou ilegalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “Em caso de improcedência da ação principal e da reconvenção, com fixação de honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, a ausência de impugnação específica à retificação do dispositivo da sentença enseja a preclusão, não sendo possível rediscutir a base de cálculo em sede de cumprimento de sentença.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Cassio Brizzi Trizzi
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Civil da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, registrada sob o no 1001426-12.2022.8.11.0023, na qual contende com
Mauricio Ferreira de Souza
.

A parte agravante,
Cassio Brizzi Trizzi
, contextualiza o recurso narrando que a ação de danos morais movida pela parte agravada pediu o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e que apresentou defesa juntamente com reconvenção, na qual não pediu reparação pelos danos no valor da causa de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Aduz que o juízo julgou improcedentes a ação principal e a reconvenção, condenando as partes em custas processuais e honorários advocatícios nas respectivas ações, de modo que a parte agravada deveria recolher custas e sucumbenciais sobre o valor da causa principal, e o agravante sobre o valor da reconvenção, ou seja, sobre R$ 10.000,00 (dez mil reais)

Sustenta que peticionou o cumprimento de sentença exigindo o pagamento dos honorários sucumbenciais, bem como a compensação, indicando que 10% sobre R$ 100.000,00 totalizaria R$ 10.000,00, e 10% sobre R$ 10.000,00 totalizaria R$ 1.000,00, de forma que, sendo compensado, o agravado ainda deveria pagar o valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais)

Afirma que a parte agravada interpretou que o agravante também fora condenado em 10% de sucumbência sobre o valor da causa principal, e não sobre o valor da reconvenção, e o juízo da primeira instância acolheu tal pedido e determinou o ressarcimento do valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), sendo metade das custas iniciais.

Argumenta que houve interpretação equivocada do juízo ao proferir a decisão, ao condená-lo em sucumbência sobre o valor da ação principal, quando deveria ser sobre a reconvenção.

Afirma que o juízo cometeu equívoco ao determinar que o agravante reembolsasse o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) em razão de reciprocidade de sucumbência, quando o agravado deveria ser condenado em custas de forma proporcional ao valor da causa da reconvenção, que, sendo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), aplicando 2%, seria de R$ 200,00 (duzentos reais).

Noutra vertente, sustenta que em caso de ação e reconvenção com sucumbência recíproca, os honorários devem ser fixados de forma independente para cada uma delas, não havendo compensação entre eles, de modo que a parte que perdeu na ação principal pagaria os honorários do advogado do vencedor da ação principal, e a parte que perdeu na reconvenção pagaria os honorários do advogado do vencedor da reconvenção.

Por fim, requer o recebimento do agravo de instrumento nos seus efeitos ativo e suspensivo, bem como o provimento do recurso para anular a decisão agravada, reformando a r. decisão para que a parte agravada seja condenada em custas e sucumbenciais no valor da causa principal (R$ 100.000,00), e a parte agravante em custas e honorários de sucumbência no valor da causa da reconvenção (R$ 10.000,00), que as condenações sejam de forma proporcional, cada um em sua ação, e para anular a determinação de ressarcimento do valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Sem pedido liminar.

A parte agravada,
Mauricio Ferreira De Souza
, por sua vez, apresentou Contrarrazões ao Agravo de Instrumento.

Esclarece que o agravo de instrumento foi interposto contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Peixoto de Azevedo/MT, que determinou a intimação da parte adversa para efetuar o pagamento da condenação referente aos honorários advocatícios e parte proporcional das custas processuais, nos exatos termos da sentença transitada em julgado.

Menciona que houve condenação recíproca das partes ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada parte, sendo que o agravado já promoveu a quitação de sua parte, comprovando o devido pagamento nos autos.

Sustenta que a insurgência do agravante busca apenas procrastinar o cumprimento da decisão judicial, já acobertada pelo manto da coisa julgada.

Afirma que a decisão agravada está em perfeita consonância com o ordenamento jurídico, notadamente com o disposto nos artigos 85 e 523 do CPC, e que o cumprimento da decisão que impôs condenação em honorários advocatícios e custas é medida que se impõe, por tratar-se de obrigação decorrente de sentença transitada em julgado, cuja eficácia plena impõe o imediato cumprimento, sem possibilidade de rediscussão da matéria.

Ademais, alega que já efetuou o pagamento dos honorários a que foi condenado, tendo inclusive requerido que a parte adversa fosse instada a fazer o mesmo, demonstrando inequívoco cumprimento de sua obrigação, e que a alegação do agravante carece de respaldo legal e não demonstra qualquer vício na decisão agravada que justifique sua reforma.

Ressalta que o juízo de origem não autorizou a liberação do valor depositado em juízo justamente em razão da ausência de adimplemento por parte do agravante, de modo que a medida foi tomada em observância ao princípio da paridade processual.

Sustenta que a sentença foi clara ao fixar os honorários sucumbenciais para ambas as partes com base no valor da condenação, ou seja, no valor da causa, não deixando margem para interpretações diversas, e transcreve o dispositivo da sentença que julgou improcedente o pedido da lide principal, condenando o requerente (sucumbente) ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.

A sentença também julgou improcedente a reconvenção, condenando o requerido (sucumbente) ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC , e, transitou em julgado em 10 de maio de 2024 (
ID. 1
).

Por fim, requer o não provimento do Agravo de Instrumento, mantendo-se incólume a decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Peixoto de Azevedo/MT, que determinou a intimação do agravante para pagamento da quantia de R$ 11.500,00, conforme previsto em sentença, e a condenação do agravante ao pagamento das custas processuais e honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão acima citado, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

O Recurso deve ser desprovido.

A sentença proferida na ação de conhecimento inicialmente foi proferida com o seguinte o seguinte dispositivo:

“
III - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE

o pedido da lide principal.

Sucumbente, condeno o requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.

Outrossim,
JULGO IMPROCEDENTE
a reconvenção.

Sucumbente, condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.

Extingo o feito com resolução de mérito, nos termos art. 487, inciso I do CPC.”

Todavia o dispositivo foi retificado para constar:

“[...] Consta da sentença proferida por este Juízo, na parte dispositiva, a fixação de honorários sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) "sobre o valor da condenação". Contudo, ao analisar o caso concreto, verifica-se que não houve condenação líquida, já que os pedidos formulados foram julgados improcedentes.

Ademais, trata-se de erro material evidente no dispositivo da sentença, o que autoriza a sua retificação de ofício, nos termos do
art. 494, inciso I, do

CPC
, que permite a correção de erros materiais ou inexatidões.

Diante disso, é imprescindível a adequação do dispositivo da sentença, para que conste que os honorários de sucumbência, tanto na lide principal quanto na reconvenção, sejam fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a fim de evitar dúvidas ou distorções na execução.

1. Retifica-se de ofício o dispositivo da sentença, para que passe a constar o seguinte:

“Sucumbente, condeno o requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o do CPC.”

“
Sucumbente na reconvenção, condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento)
sobre o valor da causa
, nos termos do art. 85, §2o do CPC
.”

2. Intimem-se as partes acerca da presente decisão.

3. Após, havendo requerimento das partes, prossiga-se com a execução das custas processuais e dos honorários, nos termos retificados. [...]”

Veja-se que é de clareza hialina que o agravante (requerido na origem) foi sucumbente na reconvenção e a condenação se deu sobre o valor da causa e não sobre o valor da reconvenção.

Ocorre que o recorrente não apresentou recurso quanto à retificação da condenação ao pagamento de honorários, de forma que operou-se a preclusão quanto a esse ponto; portanto, resta incontroverso que o agravante deve pagar honorários sobre o valor da causa e não sobre o valor da reconvenção.

Do mesmo modo, não há equivoco quanto ao ressarcimento pelo agravante do valor de R$ 1.500,00, eis que ambas as partes foram condenadas ao pagamento das custas e despesas processuais.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025